Tribunal: TJMT
Processo: 1043807-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043807-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 88.446.869/0010-04 (APELADO), BRUNO POSSEBON CARVALHO - CPF: 008.373.880-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GABRIEL NOGUEIRA SALUM - CPF: 825.156.110-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE POR DISCREPÂNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO TEMPESTIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE MONTANTE DA MULTA ADMINISTRATIVA E VALOR INSCRITO. ERRO DE PREMISSA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por divergência entre o valor da multa administrativa (R$ 34.000,00) e o montante inscrito na CDA (R$ 51.000,00, atualizado para R$ 73.450,67).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe erro de premissa no acórdão embargado quanto à caracterização do vício da CDA como insanável, quando o Estado alega tratar-se de mero erro material passível de substituição nos termos da Súmula 392 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. Não há erro de premissa no acórdão, pois este reconheceu expressamente que o vício na CDA (ausência de indicação do valor originário da multa administrativa) seria sanável nos termos da Súmula 392 do STJ, porém constatou que a Fazenda Pública não promoveu a retificação oportunamente durante o trâmite processual.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da decisão de primeira instância que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo que, embora o vício fosse sanável, não houve iniciativa do ente público para promover a correção antes da prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A ausência de correção oportuna de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa, ainda que sanáveis nos termos da Súmula 392 do STJ, autoriza a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 1.022; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão recorrida que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) devido à divergência entre o valor da multa administrativa (R$ 34.000,00) e o inscrito na CDA (R$ 51.000,00), atualizado para R$ 73.450,67. A irregularidade violou requisitos do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei de Execução Fiscal (LEF), e, embora sanável nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não foi corrigida, levando à anulação do título executivo e à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

O Juízo de primeira instância, de ofício, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de que o documento
não apresentava a discriminação do montante original do débito
, requisito essencial à constituição do título executivo (Id. 162948931, fl. 03).

O embargante argumenta que merece a reforma da decisão porque existe clara contradição no acórdão. Alega erro de premissa da Relatoria ao considerar que a falha na CDA seria mero erro material passível de substituição conforme a Súmula 392/STJ. Sustenta que a jurisprudência do STJ permitiria a substituição do título declarado nulo e buscou rediscutir o mérito da decisão que anulou a CDA no 2022940099 por irregularidades formais e materiais.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro, reformando o julgado para que seja reconhecida a possibilidade de substituição da CDA (Certidão de Dívida Ativa) no 2022940099, evitando assim a extinção da execução fiscal (Id. 273593395).

Contrarrazões apresentadas (Id. 276115881) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime que manteve sentença acolhedora de exceção de pré-executividade. A decisão reconheceu a nulidade da CDA pela divergência entre o valor da multa administrativa (R$ 34.000,00) e o inscrito no título (R$ 51.000,00, atualizado para R$ 73.450,67), violando o CTN e a LEF. Apesar de sanável pela Súmula 392/STJ, o vício não foi corrigido, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC).

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detalhadamente o acórdão e os embargos de declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso, é possível identificar que o ponto central da alegação de erro de premissa refere-se à aplicação da Súmula 392 do STJ.

O Estado embargante alega que o acórdão incorre em erro ao classificar a ausência do valor originário da dívida na CDA como "vício insanável", quando na verdade se trataria de mero erro material passível de correção, conforme previsto na Súmula 392 do STJ, que estabelece: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que:

1. O Relator reconheceu expressamente que o vício na CDA (ausência de indicação do valor originário da multa administrativa) seria sanável nos termos da Súmula 392 do STJ, conforme trecho: "A irregularidade violou requisitos do CTN e da LEF, e, embora sanável nos termos da Súmula 392 do STJ, não foi corrigida, levando à anulação do título executivo e à extinção do processo".

2. O acórdão também reconheceu que: "Embora a Fazenda Pública pudesse ter promovido a retificação da CDA antes da sentença, nos termos da Súmula 392 do STJ, não o fez, ratificando a nulidade reconhecida pelo juízo de primeiro grau".

O erro de premissa alegado pelo embargante não está presente no acórdão, pois este não considerou o vício como insanável em si mesmo, mas reconheceu que, apesar de ser sanável, a Fazenda Pública não promoveu a correção oportuna da CDA.

O que o Estado parece alegar, na realidade, é que não lhe foi oportunizada a correção do erro antes da sentença de primeiro grau, proferida de ofício. Contudo, este argumento não constitui propriamente um erro de premissa no acórdão, mas uma questão processual que deveria ter sido levantada no recurso de apelação.

Em conclusão, o acórdão não apresenta o erro de premissa apontado nos embargos, pois reconheceu explicitamente a possibilidade de correção do erro material conforme a Súmula 392 do STJ,
mas constatou que a Fazenda Pública não promoveu a retificação oportunamente durante o trâmite processual.

Ante o exposto, impõe-se a
rejeição dos embargos declaratórios
e a consequente manutenção integral do acórdão impugnado, por inexistência de vício decisório a ser sanado por essa via processual excepcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025